Tribunal: TJDFT
Processo: 0739059-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão na análise da aplicação do teto remuneratório constitucional sobre os proventos do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que vantagens pessoais, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), devem ser incluídas no cálculo do teto constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral que não há direito adquirido ao recebimento acima do teto, mesmo em relação a proventos de aposentadoria e pensões (Tema de Repercussão Geral no 480).
5. A omissão da decisão agravada quanto à análise dessa matéria pode ensejar potencial lesão ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A omissão judicial quanto ao abate teto pode ensejar enriquecimento sem causa e lesão ao erário, razão pela qual o Juízo de Primeiro Grau deve analisar a matéria.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Leis Distritais no 7.254/2023 e no 7.255/2023.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 480/STF; STJ, RMS 33.744, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 5/4/2018.